Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-54.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Juizados especiais. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Conta de pagamento digital. Impenhorabilidade de verbas alimentares. Ônus da prova do executado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de valores depositados em conta de pagamento digital, no montante de R$ 302,57, e determinou o desbloqueio dos saldos das demais contas poupança. O agravante sustenta que os valores bloqueados têm origem em pensão por morte e são, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores mantidos bloqueados na conta de pagamento digital possuem natureza alimentar — decorrente de pensão por morte — e se, por essa razão, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança os proventos de aposentadoria, as pensões e as verbas de natureza salarial. Incumbe, contudo, ao executado o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores penhorados e o comprometimento de sua subsistência, mediante a juntada dos extratos e outros documentos que esclareçam as suas movimentações financeiras e situação econômica.
4. O extrato da conta de pagamento digital juntado aos autos aponta depósitos realizados por terceiros, inexistindo créditos de benefício previdenciário. A pensão que o executado alega receber certamente é depositada em bancária diversa, cujos extratos não vieram aos autos e, provavelmente, estão entre as que tiveram seus saldos desbloqueados pela decisão agravada.
5. Dessa forma, se o agravante não apresentou os extratos de todas as suas contas bancárias, inviabilizando a aferição de sua real situação econômica e a identificação da natureza impenhorável dos valores constritos, deve ser mantida a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do saldo encontrado em uma das suas diversas contas bancárias.
IV. Dispositivo
6. Agravo instrumento conhecido e desprovido.